Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARIA DO CARMO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de sentença (ID 29895444) prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da apelada. A apelante peticionou requerendo o desentranhamento do recurso, devidamente intimada, manifestou-se pela desistência recursal (ID 30968167). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para prosseguimento do feito. Brasília, DF, 26 de novembro de 2021 10:43:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador